Tribunal: STF
Processo: HC 189548
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Vladimir de Amorim Silveira, advogado, em benefício de Luiz Felipe Bello, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 27.7.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 595.128, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
    2. Em 30.5.2020, o paciente foi preso em flagrante pela prática do delito de roubo majorado. Tem-se na inicial da presente impetração que, em 31.5.2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva sem a realização de audiência de custódia.
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0064797-77.2020.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, alegando ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão preventiva do paciente.
    Em 24.6.2020, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA AFASTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
    1. O modus operandi dos pacientes, que teriam praticado um delito de roubo de veículo, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça perpetrada com o emprego de arma de fogo, revela a sua periculosidade a justificar o decreto da prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública.
    2. Decisão atacada que visa a proteger a comunidade da reiteração criminosa, não implicando em violação ao princípio da presunção de inocência porque devidamente fundamentada e ainda porque a prisão tem natureza cautelar, não configurando antecipação de pena.
    3. A primariedade dos pacientes e as eventuais condições pessoais favoráveis não impedem a segregação cautelar quando presentes os requisitos da medida extrema, como ocorre na espécie.
    4. A aplicação de cautelar diversa da prisão revela-se insuficiente, pois nenhuma das medidas elencadas no rol do art. 319 do Código de Processo Penal seria hábil a garantir a ordem pública.
    ORDEM DENEGADA”.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 595.128 no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
    Em 27.7.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar no Habeas Corpus n. 595.128.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Assevera ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente, pois teria sido considerada a gravidade abstrata do delito de roubo majorado.
    Sustenta ser o paciente primário, com bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, e assevera a existência de nulidade, pois a prisão em flagrante teria sido convertida em prisão preventiva sem a realização de audiência de custódia.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) a concessão da liminar em habeas corpus, a fim de ser concedida a ordem com a ratificação da liminar”.
    6. Em 13.8.2020, foi determinado que se oficiasse ao juízo da Comarca de Gravataí/RS para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração e esclarecer, em especial, se, tendo sido levada a efeito a prisão do paciente, teria sido realizada a audiência de custódia e informar o andamento atualizado do processo na origem.
    7. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, quanto à alegação de nulidade por conversão da prisão em flagrante em preventiva sem a realização de audiência de custódia, o juízo de origem, ao prestar as informações, afirmou:
    “Em 30/05/2020, o paciente foi preso em flagrante delito, em razão de, em tese, estar cometendo o delito de roubo, exercido com o emprego de arma de fogo, com a participação dos corréus Guilherme Moura Menger e Luís Gustavo Silva dos Santos.
    Em 31/05/2020, este Juízo converteu a prisão em flagrante de Luiz em prisão preventiva, deixando de realizar audiência de custódia em razão da pandemia de Covid-19, com supedâneo na Recomendação do CNJ n. 62, de 17de março de 2020”.
    11. A obrigatoriedade da audiência de custódia foi assentada por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio:
    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 
    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi afirmada, no direito positivo, pelo art. 310 do Código de Processo Penal, no qual se prevê: “Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”.
    Em processos análogos à espécie vertente, quando constatada a não realização do ato, tem sido determinada a realização de audiência de custódia no prazo de vinte e quatro horas: Rcl n. 27.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.6.2017; Rcl n. 25.717-MC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 8.5.2017; e HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016, este último com a seguinte ementa: 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA. DIREITO SUBJETIVO DO PRESO. PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (…) 2. Nos termos do decidido liminarmente na ADPF 347/DF (Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015), por força do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e como decorrência da cláusula do devido processo legal, a realização de audiência de apresentação é de observância obrigatória. 3. Descabe, nessa ótica, a dispensa de referido ato sob a justificativa de que o convencimento do julgador quanto às providências do art. 310 do CPP encontra-se previamente consolidado. 4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não traduz, por si, a superação da flagrante irregularidade, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo. 5. Considerando que, a teor do art. 316 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares podem ser revisitadas pelo Juiz competente enquanto não ultimado o ofício jurisdicional, incumbe a reavaliação da constrição, mediante a realização de audiência de apresentação. 6. Ordem concedida de ofício, julgado prejudicado o agravo regimental” (HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 2.12.2016). 
    12. Em razão da pandemia do novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça, pela Resolução n. 313/2020, de 19.3.2020, estabeleceu a suspensão do trabalho presencial dos magistrados e vedou a designação de atos presenciais nos processos físicos e eletrônicos. Pela Resolução n. 314/2020, foram retomados, em 4.5.2020, apenas os prazos processuais dos processos eletrônicos, mas prorrogadas a suspensão dos prazos dos processos físicos e a vedação à prática de atos presenciais:
    “Art. 1º Fica prorrogado para o dia 15 de maio de 2020 o prazo de vigência da Resolução nº 313, de 19 de março de 2020, e que poderá ser ampliado ou reduzido por ato da Presidência deste Conselho, caso necessário.
    Art. 2º Continuam suspensos durante a vigência do regime diferenciado de trabalho instituído pela Resolução nª 313, de 19 de março de 2020, os prazos processuais dos processos que tramitam em meio físico (CPC, art. 313, VI).
    Art. 3º Os processos judiciais e administrativos em todos os graus de jurisdição, exceto aqueles em trâmite no Supremo Tribunal Federal e no âmbito da Justiça Eleitoral, que tramitem em meio eletrônico, terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a designação de atos presenciais.
    § 1º Os prazos processuais já iniciados serão retomados no estado em que se encontravam no momento da suspensão, sendo restituídos por tempo igual ao que faltava para sua complementação (CPC, art. 22l).
    § 2º Os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos no ato, devidamente justificada nos autos, deverão ser adiados e certificados pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado”.
    O regime diferenciado de trabalho em razão da pandemia por coronavírus foi prorrogado até 31.5.2020, pela Resolução/CNJ n. 318, de 7.5.2020, na qual se dispõe no art. 2º que, “em caso de imposição de medidas sanitárias restritivas à livre locomoção de pessoas (lockdown) por parte da autoridade estadual competente, ficam automaticamente suspensos os prazos processuais nos feitos que tramitem em meios eletrônico e físico, pelo tempo que perdurarem as restrições, no âmbito da respectiva unidade federativa (Estados e Distrito Federal)”. Pela Portaria n. 79, de 22.5.2020, foram prorrogados para 14.6.2020 os prazos de vigência das Resoluções/CNJ ns. 313/2020, 314/2020 e 318/2020, estabelecendo-se que poderiam ser ampliados ou reduzidos por ato da Presidência daquele Conselho.
    Nesse cenário excepcional, o Conselho Nacional de Justiça editou, no início da pandemia no Brasil, a Recomendação n. 62, de 17.3.2020, pela qual, entre outras medidas, no art. 8º se recomenda “aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia”. 
    Esse dispositivo foi alterado pela Recomendação n. 68 de 17.6.2020, com o seguinte teor:
    “Art. 1º A Recomendação CNJ nº 62/2020, passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo:
    “Art. 8-A. Na hipótese de o Tribunal optar pela suspensão excepcional e temporária das audiências de custódia, nos termos do artigo anterior, deverá adotar o procedimento previsto na presente Recomendação.
    § 1º Sem prejuízo das disposições do artigo anterior, o ato do tribunal que determinar a suspensão das audiências de custódia durante o período de restrições sanitárias decorrentes da pandemia de Covid-19 deverá contemplar as seguintes diretrizes:
    I – possibilidade de realização de entrevista prévia reservada, ou por videoconferência, entre o defensor público ou advogado e a pessoa custodiada, resguardando-se o direito à ampla defesa;
    II – manifestação do membro do Ministério Público e, em seguida, da defesa técnica, previamente à análise do magistrado sobre a prisão processual;
    III – conclusão do procedimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal;
    IV – observância do prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a expedição e o cumprimento de alvarás de soltura, nos termos da Resolução CNJ nº 108/2010;
    V – fiscalização da regularidade do procedimento, especialmente quanto à realização prévia de exame de corpo de delito ou exame de saúde e à juntada aos autos do respectivo laudo ou relatório, bem como do registro fotográfico das lesões e de identificação da pessoa, resguardados a intimidade e o sigilo, nos termos das diretrizes previstas na Recomendação CNJ nº 49/2014; e
    VI – determinação de diligências periciais diante de indícios de tortura ou outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, a fim de possibilitar eventual responsabilização.
    § 2º Recomenda-se, para a implementação do previsto no inciso I do parágrafo anterior, a articulação interinstitucional com a Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria Pública em âmbito local.
    § 3º O magistrado competente para o controle da prisão em flagrante deverá zelar pela análise de informações sobre fatores de risco da pessoa autuada para o novo Coronavírus, considerando especialmente o relato de sintomas característicos, o contato anterior com casos suspeitos ou confirmados e o pertencimento ao grupo de risco, recomendando-se a utilização do modelo de formulário de perfil epidemiológico elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça.” (NR)
    Art. 2º. O art. 15 da Recomendação CNJ nº 62/2020, passa a vigorar com a seguinte redação:
    “Art. 15. As medidas previstas nesta Recomendação deverão vigorar pelo prazo de cento e oitenta dias, avaliando-se posteriormente a possibilidade de prorrogação.” (NR)
    Art. 3º Publique-se e encaminhe-se cópia aos Presidentes dos Tribunais para que providenciem ampla divulgação a todos os magistrados”.
    Com a Resolução/CNJ n. 322, de 1º.6.2020, foram fixadas diretrizes para retomada gradual das atividades presenciais no Poder Judiciário, “nos tribunais em que isso for possível” (art. 1º), “a partir de 15 de junho de 2020, se constatadas condições sanitárias e de atendimento de saúde pública que a viabilizem” (§ 1º do art. 2º). Estabeleceu-se que “§ 2º Os presidentes dos tribunais, antes de autorizar o início da etapa preliminar a que alude o § 1º deste artigo, deverão consultar e se amparar em informações técnicas prestadas por órgãos públicos, em especial o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e as Secretarias Estaduais de Saúde, bem como do Ministério Púbico, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública”. No parágrafo único do art. 4º, dispõe-se que “as audiências de custódia deverão ser retomadas assim que verificada a possibilidade de serem realizadas junto aos órgãos de segurança pública, observado o regramento previsto na Resolução CNJ nº 313/2020”.
    13. Na espécie, tem-se que, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sem a realização de audiência de custódia, o juízo de origem o fez amparado na Recomendação n. 62, de 17.3.2020, apresentando fundamentação idônea, consistente na periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi, sendo descabido cogitar-se da nulidade arguida pelo impetrante.
    14. Ressalte-se que, embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito imediato decorrente de sua não designação a soltura do custodiado, em especial na espécie, em que a prisão cautelar está devidamente fundamentada, tendo sido garantido ao paciente o acesso a todas as garantias legais e constitucionais. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. CUSTÓDIA – AUDIÊNCIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 178.547/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.3.2020).
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC n. 1608.65/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 2.5.2019).
    15. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo de origem afirmou:
    “A autoridade policial apresentou auto de prisão em flagrante de GUILHERME MOURA MENGER, LUIZ FELIPE BELLO e LUIS GUSTAVO SILVA DOS SANTOS, atribuindo-lhes a prática dos delitos do art. 157, §2º, inciso II, do art. 157, §2º-A, inciso I, do art. 288, todos do Código Penal, além do art. 14, da Lei 10.826/2003.
    A materialidade das infrações penais, os indícios de autoria e a situação de flagrância decorrem dos relatos da vítima e das testemunhas, bem como do auto de apreensão e do laudo de funcionalidade da arma de fogo.
    Os presos foram cientificados de seus direitos constitucionais, sendo assistidos por advogados.
    Portanto, constato a regularidade do flagrante.
    Tendo em vista a situação excepcional imposta pela propagação do novo coronavírus (Covid-19), exigindo medidas que impeçam o contato entre as pessoas, bem como considerando os termos da Recomendação CNJ nº 62, de 17 de março de 2020, deixo de realizar audiência de custódia. Oficie-se ao DML para remessa de laudo de lesões da presa. Observo que já foram remetidas fotografias dos flagrados.
    Na forma do art. 8º da Recomendação supra mencionada, passo ao exame da prisão preventiva.
    Consta no expediente que o veículo Onix de placas IWM 6451 passou em frente a viatura da Brigada Militar, sendo realizado acompanhamento por notícia prévia de roubo do carro. O motorista foi abordado, sendo identificado como Luis Felipe Bello. Em seguida, a sala de operações informou que havia outro veículo envolvido no roubo, um C4 de placas MFC-8535, sendo abordados dois indivíduos no seu interior (motorista Guilherme e passageiro Luis Gustavo). Este último dispensou um revólver calibre .38, municiado. Guilherme perdeu o controle do veículo e colidiu em uma árvore.
    Consta que a vítima reconheceu Luis Felipe e Guilherme, assim como a arma do crime, dizendo que um vizinho de sua amiga viu quando os agentes do delito desceram do C4 e foram caminhando em direção à ofendida para assaltá-la.
    Essas circunstâncias dos fatos revelam a periculosidade dos flagrados, que, usando uma arma de fogo, teriam articulado a ação criminosa, ameaçando a vítima em plena via pública, com o fim de subtrair o carro. A conduta adotada no meio social é, portanto, de desrespeito às normas mínimas de convívio, indicando subjetividade identificada com a violência. Por isso, pouco provável que os conduzidos tenham condições pessoais de cumprirem medidas cautelares diversas da prisão.
    Assim, prevalecendo o interesse coletivo de resguardo à ordem pública, CONVERTO o flagrante em prisão preventiva, com base no art. 312, do Código de Processo Penal”.
    16. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO PROCESSUAL. (…) A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a fundada probabilidade de fuga justificam a decretação da custódia cautelar (vg. HC 134.394, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 127.578-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 122.590-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber) (...) Agravo regimental desprovido” (HC n. 137.467-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.3.2017).
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. III - Ordem denegada” (HC n. 138.120, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.12.2016).
    17. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    18. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020, Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora